Tribunal: TJMT
Processo: 1019445-58.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019445-58.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DOURADO DE SOUZA FILHO - CPF: 304.524.901-97 (RECORRENTE), ELSO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 873.594.131-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ELSO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 873.594.131-68 (ADVOGADO), JOAO DOURADO DE SOUZA FILHO - CPF: 304.524.901-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – ARGUIÇÃO DE TEMA AFETADO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1282 DO STF - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ARGUIÇÃO DE MODULAÇÃO TEMPORAL – EFEITOS
EX NUNC
– IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO NO STF 61.136/MT – DECISÃO MODULATÓRIA NA ADI ESTADUAL Nº1003057-65.2019.8.11.0000
CASSADA
– MODULAÇÃO DOS EFEITOS AFASTADA – ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA – EFEITOS
EX TUNC
– INCONFORMISMO DO ENTE ESTADUAL – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a necessidade de sobrestamento do feito em razão do trâmite do Tema n.º 1282, bem como alega inobservância deste juízo quanto a modulação dos efeitos do julgamento da ADI ESTADUAL Nº1003057-65.2019.8.11.0000.

2.

Cumpre registrar que o entendimento consignando na decisão agravada está em consonância com: (i) o julgamento da ADI ESTADUAL Nº1003057-65.2019.8.11.0000; (ii) o julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245; (iii) a jurisprudência do e. TJMT e desta e. Turma Recursal.

3.

O sobrestamento não é automático e nem inerente à admissão do processamento no rito indigitado, sendo expressamente necessário que o ministro relator determine ou module a suspensão dos processos que versam sobre a matéria que foi submetida a julgamento em sede de repercussão geral. Inexistindo determinação pelo relator do Tema n.º 1.282, resta impossibilitado o sobrestamento da presente demanda.

4.

No tocante a modulação temporal da ADI n.º 1003057-65.2019.811.0000, importante frisar que a Suprema Corte cassou a decisão modulatória no julgamento da Reclamação 61.136/MT, determinando a prolação de novo julgamento em observância ao que já decidido pelo STF nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245.

5.

Cassada a decisão modulatória e sendo determinada a prolação de novo julgamento, foi proferida decisão pelo e. TJMT afastando a modulação dos efeitos e determinando a aplicação da regra geral: efeitos ex tunc.

6.

O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado ante os fundamentos sólidos utilizados como embasamento da decisão agravada, razão pela qual a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

7.

Conheço do agravo interno e nego provimento, mantendo incólume a decisão monocrática combatida.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de
agravo interno
manejado pelo ente estadual contra decisão monocrática proferida por este relator, a qual negou provimento aos recursos interpostos pelas partes litigantes, mantendo incólume a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para (i) declarar a nulidade dos débitos fiscais referentes ao recolhimento da taxa de combate ao incêndio (TACIN) e (ii) condenar o ente estadual ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a necessidade de sobrestamento do feito em razão do trâmite do Tema n.º 1282, bem como alega inobservância deste juízo quanto a modulação dos efeitos do julgamento da ADI ESTADUAL Nº1003057-65.2019.8.11.0000. Ao final, pugna pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium retro
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Intimada a parte agravada, esta apresentou contraminuta requerendo a manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório do essencial.

Voto.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
tenho que os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado se encontram presentes, todavia, ausente os fundamentos que ensejem o seu provimento.

Passo a discorrer.

A percepção desde relator é que a intenção da agravante é a mera protelação da demanda, se limitando a exaustivamente arguir a respeito da modulação dos efeitos do julgamento da ADI
ESTADUAL Nº1003057-65.2019.8.11.0000 e pugnar pelo sobrestamento da demanda em razão do Tema n.º 1282.

Todavia, tais questões já foram devidamente ponderadas por este juízo, restando suficientemente fundamentadas pela decisão
retro.

Cumpre registrar que o entendimento consignando na decisão agravada
está em consonância
com:
(i)
o julgamento da
ADI
ESTADUAL Nº1003057-65.2019.8.11.0000;
(ii)
o julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245;
(iii)
a jurisprudência do e. TJMT e desta e. Turma Recursal.

Logo, constata-se que o manejo do presente instrumento é em razão da irresignação do ente público. Entretanto, o mero inconformismo da parte não possui o condão para modificar o resultado do julgamento, considerando principalmente que a decisão invectivada está fundamentada essencialmente no que restou decidido pelo e. TJMT em consonância com o que restou pacificado pelo Supremo Tribunal de Justiça.

FRISE-SE:

(I)

Da impossibilidade de sobrestamento da demanda

O art. 1.035, §5º, do CPC tem a seguinte redação:

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o
relator
no Supremo Tribunal Federal
determinará
a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Da análise do dispositivo supramencionado, é de se concluir que o sobrestamento das demandas que tenham como mérito a questão submetida a julgamento
deve ser determinado pelo ministro relator
. Com feito, o sobrestamento não é automático e nem inerente à admissão do processamento no rito indigitado.

No caso do Tema 1.282/STF, foi reconhecida somente a repercussão geral sobre a matéria em questão, inexistindo quaisquer determinações para suspensão dos processos que versem sobre a matéria submetida a julgamento.

Portanto, não há de se falar em sobrestamento da presente demanda, sendo descabido o seu requerimento, porquanto ausente determinação para tal.

(II)

Da ausência de modulação dos efeitos

Embora inicialmente a ADI n.º 1003057-65.2019.811.0000 tenha decidido pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora da taxa de combate ao incêndio, há de observar que referida decisão foi
CASSADA
pela Suprema Corte no
julgamento da Reclamação 61.136/MT
.

O Supremo Tribunal de Justiça determinou a prolação de novo julgamento em
estrita observância
do que já decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245.

Assim, com o fito de respeitar a autoridade da decisão do STF, foi proferido novo julgamento na ADI n.º 1003057-65.2019.811.0000
afastando a modulação temporal
para
aplicar a regra geral: efeitos
ex tunc.

Desta forma, a ilicitude da cobrança do TACIN é desde o nascedouro da lei instituidora, sendo manifestamente infundados os argumentos de efeitos
ex nunc.

A título de reforço, colaciona-se abaixo diversos julgados
recentes
do e. TJMT e, também, desta e. Turma Recursal sobre a matéria
sub judice:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL
. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF. REJEITADA
. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC
.
ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA
DA TACIN. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou nula a certidão de dívida ativa executada, ante a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes a TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), julgando extinto o executivo fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é caso de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema n. 1282 pelo Supremo Tribunal Federal (STF); e (ii) se a inconstitucionalidade da TACIN implica a aplicação de efeitos ex tunc, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ou se deve ser observada a modulação dos efeitos conforme defendido pelo apelante.

III. Razões de decidir

3. Quanto à
preliminar de sobrestamento, ao Tema 1.282
, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão
, sem determinação de sobrestamento
. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015
não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral
, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. No mérito, conforme entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível e, portanto, devendo ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

5. Em razão da
ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal,
deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc, implicando a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora.
De forma que
não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito ex tunc, retroagindo à data do ato impugnado, sendo inválida a cobrança desde a sua instituição".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil; Artigo 100, da Lei n. 4.549/1982 (MT).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 01.08.2017; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 15.3.2021; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, julgado em 14.10.2021.

(N.U 1032002-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – TEMA 1282 - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS CORRELATOS
– RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível e, portanto, devendo ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora
. De forma que
não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – O
reconhecimento de repercussão geral não induz
, por si só, à
suspensão dos processos correlatos à matéria debatida
, prevista no art. 1.035, §5º, do CPC. Para tal finalidade, e por não ser automática, é imprescindível que o relator do processo referente à matéria controvertida determine o seu sobrestamento.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

(N.U 1000864-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência,
Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

(grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO. PRELIMINAR REJEITADA
. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO ÓRGÃO ESPECIAL
. EFEITO EX NUNC NÃO APLICÁVEL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da execução fiscal diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença de primeiro grau, que extinguiu a execução fiscal com base na inconstitucionalidade da TACIN, deve ser mantida, considerando-se a modulação dos efeitos ex nunc estabelecida pelo Órgão Especial desta Corte e a ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em decisões análogas.

III. Razões de decidir

3.
Impossibilidade de sobrestamento
; ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A
suspensão
do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015
não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral,
tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. Considerando a
ausência de modulação dos efeitos do julgado
(ADI 2908), pela Corte Suprema, a
declaração de inconstitucionalidade
do tributo, em regra,
gera efeitos ex tunc.

5.
Descabe falar na observância do efeito ex nunc,
em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício,
diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN)
pelo Supremo Tribunal Federal gera efeitos ex tunc, não se aplicando a modulação de efeitos ex nunc estabelecida pelo Órgão Especial do TJMT."

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF, ADI 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019; STF, RE 1179245, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021.

(N.U 1003230-97.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência,
Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

(grifo nosso)

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 643.247 (TEMA 16). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.º 4.547/82 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. RECLAMAÇÃO NO STF Nº 61.136/MT. TEMA AFETADO PELA REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1282/STF. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
TESE DEFINIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO
. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO.
EFEITO “EX TUNC”.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A respeito da matéria objeto destes autos, cobrança da taxa de combate a incêndio – TACIN, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO -DJe 19/12/2017), TEMA 16, fixou, por unanimidade, a seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 2- O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000
declarou a inconstitucionalidade
do artigo 100 da Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, porém conferiu-lhe contornos “ex nunc”, para que a eficácia plena incidisse a partir do seu trânsito em julgado. 3- O
Supremo Tribunal Federal
, em decisão prolatada em 27/9/2023,
julgou PROCEDENTE a Reclamação nº 61.136/MT e
cassou
a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI
, e determinou a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, onde houve a
rejeição expressa ao pleito do Estado de Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal
. 4- A suspensão dos processos que tratam de questões semelhantes ao tema em questão, conforme previsto no §5° do art. 1.035 do CPC, não ocorre automaticamente com o reconhecimento da repercussão geral. É necessário que o relator do Recurso Extraordinário determine ou module a suspensão processual. No caso do TEMA 1282, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral, não há determinação de sobrestamento das ações relacionadas. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza Relator

(N.U 1015093-60.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO QUINQUENAL OBEDECIDO – TRIBUTOS NÃO ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO –
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITOS EX TUNC
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não configurada está a decadência, já que não decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional”. N.U 0001084-29.2018.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

2. “Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.” (N.U 0005152-32.2010.8.11.0055, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

3. Nos termos da tese fixada pelo STF no RE n. 643.247/SP, “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

4. “
A rigor, deve ser observado o efeito ex tunc, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, e na ADI 2908/SE sem qualquer limitação temporal.”
(N.U 1005210-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022).

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1045977-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

(grifo nosso)

Com efeito, não há outro caminho senão de negar provimento ao presente agravo interno manejado pelo ente estadual. Registre-se que referido instrumento é manifestamente infundado e meramente protelatório.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
cinco por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025